Tribunal: TJBA
Processo: 0004837-51.2013.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004837-51.2013.8.05.0027 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO Advogado(s): LUCAS ROCHA MAIA GOMES APELADO: ROZALINO JOSÉ DE FIGUEIREDO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 34 DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Serra do Ramalho contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação em execução fiscal, por aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80. A execução fiscal foi ajuizada em 18/12/2013 com valor de R$550,69, inferior ao limite de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o art. 34 da Lei 6.830/80, que veda a interposição de apelação em execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTN, considerando o valor da execução e os parâmetros estabelecidos pelos Temas 408/STF e 395/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece em vigor, tendo sua constitucionalidade reconhecida pelo STF no Tema 408, que afirma ser "compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN". 4. O STJ, no Tema 395, fixou o valor de alçada para cabimento de apelação em execução fiscal em R$328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor que deve ser observado à data da propositura da execução. No caso concreto, esse valor corresponde a R$741,15 na data do ajuizamento (18/12/2013). 5. O valor executado (R$550,69) é inferior ao limite de alçada atualizado (R$741,15), confirmando a aplicabilidade do art. 34 da Lei 6.830/80 e a inadmissibilidade da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo Interno não provido. Condenação do ente público em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Tese de julgamento: 1. É inadmissível a apelação em execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN, nos termos do art. 34 da Lei 6.830/80. 2. O art. 34 da Lei 6.830/80 permanece em vigor e tem sua constitucionalidade reconhecida pelo STF (Tema 408). 3. Para fins de cálculo do valor de alçada, deve ser observado o valor de R$328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001 até a data do ajuizamento da execução fiscal, conforme estabelecido no Tema 395/STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 34; CPC, arts. 932, III, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 408, Plenário; STJ, Tema 395, 1ª Seção; STF, Tema 1.184, Plenário. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004837-51.2013.8.05.0027, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como agravado ROZALINO JOSÉ DE FIGUEIREDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.